Tribunal: TJMT
Processo: 1010227-79.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010227-79.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CESAR DE MORAES SILVA - CPF: 023.296.391-63 (APELADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – PRISÃO ILEGAL – 25 HORAS DETIDO - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AÇÃO PENAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ACOLHIDO - VALOR FIXADO EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Por falha da Administração Pública o autor permaneceu preso por vinte e cinco horas em decorrência de lapso no recolhimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, referente a processo criminal em que fora declarada a sua punibilidade, e que já havia sido revogado.

Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurada a responsabilidade do Estado em indenizar a título de dano moral, por força
da teoria da responsabilidade objetiva (art. 37, §6o, CRFB).

A quantificação do dano moral deve dar-se com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, tampouco atribuição em valor irrisório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Indenizatória no 1010227-79.2019.8.11.0003, ajuizada por
CESAR DE MORAES SILVA
,

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, a partir do evento danoso (11/07/2019), a teor da Súmula no 54/STJ e artigo 398 do Código Civil, bem como monetariamente pelo IPCA-E, desde a data da sentença (Súmula 362/STJ) até o efetivo pagamento.

A sentença condenou o Estado de Mato Grosso, ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformado, nas razões recursais alega o recorrente, em síntese,
que “os agentes públicos, envolvidos no caso em tela, apenas desempenharam sua função, de forma que, agiram no estrito cumprimento de um dever legal, o que não enseja dano passível de responsabilização estatal”, uma vez que “foi constatada a existência de mandado de prisão em nome do requerente”.

Assevera que
“nestas condições, os policiais militares conduziriam o autor à Delegacia de Polícia para averiguações, de modo que, tal procedimento não configura abuso ou qualquer outra ilegalidade”.

Diante disso, aduz que
“a ação policial foi legítima e não arbitrária, de forma que os agentes públicos adotaram o procedimento correto pertinente ao caso”.

Afirma, ainda, que
“o curtíssimo período de tempo em que o autor ficou detido, foi o tempo necessário à realização das checagens necessárias e posterior expedição do alvará de soltura, ou seja, não ficou demonstrado nenhum abuso, exagero ou erro no procedimento criminal, não se evidenciando que os agentes públicos agiram com dolo, fraude ou culpa grave, razão pela qual não há que se cogitar a possibilidade de ocorrência de qualquer erro judiciário”.

Por fim, aponta o excesso da indenização fixada, incompatível com o suposto dano sofrido, devendo
“reduzir o dano moral para, no máximo, R$ 5.000,00 reais, sob pena de ofender os parâmetros lógico, razoável e moderado, previsto no artigo 944 e parágrafo único do Código Civil”.

Com essas considerações, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor fixado a título de dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 55774475).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. Mauro Delfino César, deixou de emitir parecer por entender que inexiste circunstância justificadora da intervenção do
Parquet
no presente processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por CESAR DE MORAES SILVA, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o ente público ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

Examinando os autos, verifica-se que o apelado, Cesar de Moraes Silva, ajuizou a ação indenizatória em desfavor do apelante, Estado de Mato Grosso, em face da prisão indevida ocorrida no dia 11/07/2019, quando, ao retornar de seu trabalho, foi abordado em ônibus em que se encontrava com seus colegas de trabalho e detido pela PM em vista de constatarem mandado de prisão que já havia sido revogado, mas que ainda estaria constando em aberto no sistema.

Nessa ação, alegou o autor-apelado que, no mesmo dia em que ocorrida a prisão, seu advogado entrou em contato com a Delegacia de Pontes e Lacerda-MT informando toda a situação e disponibilizando documentos comprovando a ilegalidade do ato, porém, recebeu como resposta que a Delegada de Polícia somente realizaria a checagem no dia seguinte.

Afirmou, também, que a revogação de sua prisão ocorreu em 12/01/2015 e teve sua punibilidade extinta em 01/10/2015, todavia, isto não teria sido impeditivo para que, posteriormente, fosse preso outras 04 (quatro) vezes pelo mesmo mandado de prisão.

Inclusive, em três outras oportunidades ajuizou ação indenizatória, sendo que em duas delas o Estado foi condenado a lhe indenizar moralmente pela prisão arbitrária (1o processo: indenização no valor de R$ 8.000,00; 2o processo: no valor de R$10.000,00) e, quanto ao terceiro processo, encontra-se pendente de julgamento.

Pois bem.

Segundo a teoria clássica da responsabilidade civil (art. 186, Código Civil), o dever de indenizar pressupõe a presença de três requisitos: dano, ilicitude do ato e nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o prejuízo causado, inexistindo responsabilidade civil sem a presença de um destes requisitos.

Lado outro, para a teoria do risco administrativo, consagrada no §6o do art. 37 da CF, o dever de indenizar tem por fundamento o risco, isto é, a responsabilidade deixa de resultar da culpabilidade e decorre da natureza da atividade prestada pelo agente.

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a responsabilidade objetiva do Estado depende da ocorrência dos seguintes pressupostos:

"1. que se trate de pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviços públicos; (...)

2. que essas entidades prestem serviços públicos, o que exclui as entidades da administração indireta que executem atividade econômica de natureza privada; (...)

3. que haja um dano causado a terceiro em decorrência da prestação se serviço público; (...)

4. que o dano causado por agente das aludidas pessoas jurídicas, o que abrange todas as categorias, de agentes políticos, administrativos ou particulares em colaboração com a Administração, sem interessar o título sob o qual prestam o serviço;

5. que o agente, ao causar o dano, aja nessa qualidade; (...)"
(in DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 12a ed. São Paulo: Atlas, 2001, p.517-518.)

Desta feita, o Estado responde objetivamente pelos atos de seus agentes, contudo, para o dever de indenizar, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e o ato do agente.

Nesse sentido é o entendimento do STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL DEMONSTRADOS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.
(ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJE 1/7/2015).

Obviamente que isso não significa que a responsabilidade objetiva estatal é ilimitada e incondicional, pois, a meu ver, cuida-se de responsabilidade baseada no risco administrativo, ou seja, prescinde da demonstração do elemento subjetivo, no entanto, demanda a presença dos demais elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: ato comissivo ou omissivo, dano e nexo de causalidade.

Examinando o feito
, verifica-se que o apelante procura afastar o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo apelado, sob o argumento de que não houve conduta lesiva causada pelos agentes do Estado, que atuaram no exercício regular de direito.

Das provas colacionadas aos autos, contudo, verifica-se que restou devidamente comprovada a existência de lastro probatório com o condão de ensejar a responsabilização do apelante, uma vez que, mesmo com o Mandado de Prisão no 275053 já revogado, conforme se verifica pelo Alvará de Soltura no 11/2015, o Estado, através de seus agentes, prendeu o apelado no dia 11/07/2019, por mais de 24 horas,

pelo mesmo mandado de prisão acima citado, conforme se verifica no Boletim de Ocorrência vinculado ao ID 23951150.

Além do mais, os policiais militares foram categóricos afirmando no referido B.O. que o mandado de prisão estava constando como aberto em seus sistemas e que, diante disto, cumpriram a ordem de prisão, não se tratando, portanto, de mera condução para checagem de informações.

Logo, tenho que não merece prosperar a alegação do apelante de que, na espécie, os agentes públicos agiram no exercício regular de seu direito, ao cumprir seu dever legal consistente em apurar crimes.

Isto porque urge ressaltar que muito embora as atividades investigatória e persecutória de fatos tidos como criminosos sejam função essencial do Estado, tal atribuição não o exime de adotar a devida cautela, consubstanciada, na espécie, na baixa de mandado de prisão em sistema após proferida sentença extintiva de punibilidade, bem como na checagem de informações que embasarem as detenções que vier a efetuar.

Nesse sentido, os elementos acima destacados demonstram, de forma inequívoca, os danos morais sofridos pelo apelado, decorrentes de ter sido detido de forma equivocada, por consequência da conduta negligente de agentes públicos.

Assim, no caso em tela restou evidenciada a conduta negligente por parte do Poder Público, visto que devidamente demonstrados o dano e o nexo causal entre ambos, sendo prescindível a demonstração de culpa ou dolo.

Dessa feita, o caso concreto enseja a aplicação de tais lineamentos e revela que o Estado de Mato Grosso tem o dever de indenizar os danos causados em razão da prisão ilegal.

Nesse contexto, com o advento da Constituição Federal de 1988, a reparação por dano moral integrou-se definitivamente ao ordenamento jurídico, tornando-se princípio de natureza cogente, alçado à garantia constitucional.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento deste
e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRISÃO ILEGAL- MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS QUE JÁ HAVIA SIDO CUMPRIDO – AUTOR DA AÇÃO ABSOLVIDO DO CRIME IMPUTADO NAQUELA OCASIÃO – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 2 (DOIS) DIAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA -

VALOR ARBITRADO- REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO CONTRATADO PARA DEFENDER O DEMANDANTE - IMPOSSIBILIDADE- ENTENDIMENTO ASSENTE NO STJ- CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO- DESNECESSIDADE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, a parte autora pleiteou indenização por ter sido preso indevidamente em razão de mandado de prisão preventiva expedido e cumprido há mais de 20 (vinte) anos, o qual não havia sido recolhido.

Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

No tocante ao dano material, consistente na indenização acerca do valor gasto com contratação de advogado “é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis” (RESp 1.696.910/SP)

O Supremo Tribunal Federal já firmou o posicionamento que, nas condenações impostas a Fazenda Pública, revela-se inconstitucional a atualização segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09), uma vez que não se “qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1000012-12.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – AÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – DETENÇÃO POR POUCAS HORAS EM DELEGACIA DE POLÍCIA – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – EQUÍVOCO NA IDENTIFICAÇÃO DE ACUSADO DE DELITO – HOMONÍMIA – PRISÃO ILEGAL – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTINDO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Conforme o princípio da dialeticidade, ao interpor qualquer recurso, compete ao recorrente, em seu arrazoado, expor os fundamentos de fato e de direito, nos quais respalda sua pretensão de reforma do provimento judicial recorrido, sob pena de não conhecimento da insurgência. Hipótese em que a parte autora rebateu os argumentos que embasam a sentença, não havendo que se falar em razões dissociadas. Preliminar rejeitada.

2 – A responsabilidade civil do Estado, em relação aos danos causados por seus prepostos a terceiros é objetiva, sendo necessária a ocorrência de três pressupostos: a) ação do agente público (fato administrativo); b) dano material ou moral e c) nexo de causalidade entre ambos.

3 – O Estado demandado apenas se desonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, prove a culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro, caso fortuito, ou força maior.

4 – É ponto incontroverso da lide o equívoco que determinou a prisão do Apelado, fato este corroborado pelas provas carreadas aos autos. Inteligência do art. 374, III, do CPC.

5 – Reconhecida a responsabilidade do Estado pelo evento danoso, exsurge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, como o prejuízo imaterial ocasionado, decorrente do constrangimento e sofrimento da parte autora, que foi abordado de forma equivocada e preso por equívoco.

6 – No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta do demandado, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita do demandado que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro.

7 – O valor da indenização a título de dano moral deve levar em conta questões fáticas, como as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a extensão do prejuízo, além quantificação da culpa daquele, a fim de que não importe em ganho desmesurado, motivo pelo qual foi mantido. (N.U 1000433-47.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que a prisão ilegal teve como causa imediata a conduta negligente de agentes públicos.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte autora evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.

O dano moral, no caso, é presumido e independe de prova.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige a outrem, injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

O critério para sua fixação, conforme se sabe, é subjetivo. Exige, assim, prudente arbítrio do julgador, de modo a não implicar enriquecimento ilícito da vítima, mas ser eficaz para produzir, no causador do dano, impacto capaz de inibir a prática de nova conduta ilícita.

A quantificação do dano moral deve dar-se com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Referentemente à fixação dos danos morais, Caio Mário da Silva Pereira leciona:

"O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima".
(Responsabilidade Civil, 6a ed., Forense, 1995, p. 60).

In casu
, considerando que o recolhimento do autor, ora apelado, à cadeia pública local perdurou por aproximadamente vinte e cinco horas, reputa-se razoável e proporcional, atendendo ao propósito legal e às peculiaridades do caso concreto, a quantia de R$10.000,00(dez mil reais) para reparar o dano moral experimentado.

Com estas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso, tão somente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021